Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONVÊNIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por entidade conveniada ao Distrito Federal, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória decorrente de valor apontado como irregular após análise de prestação de contas relativa ao Convênio no 11/2014. A sentença julgou improcedente o pedido e rejeitou a tese de prescrição, sob fundamento de inexistência de paralisação injustificada do procedimento administrativo por período superior a cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve ou não prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, diante do lapso temporal ocorrido no curso do procedimento administrativo de análise das contas do convênio firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, por ausência de norma específica sobre prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos de prestação de contas.
Não se verifica paralisação injustificada do procedimento administrativo por período superior a cinco anos, uma vez que o intervalo entre os atos processuais – da conclusão do relatório técnico até a emissão do parecer da unidade técnica – não ultrapassa o prazo prescricional legal.
Os atos subsequentes ao parecer técnico foram praticados de forma contínua e tempestiva, sem inércia relevante da Administração Pública a justificar o reconhecimento da prescrição.
A pretensão ressarcitória do Distrito Federal baseia-se em processo administrativo regularmente instruído, não sendo identificados vícios que comprometam a exigibilidade do débito apontado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores decorrentes de convênio celebrado com a Administração Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
Não se configura a prescrição intercorrente quando não há paralisação injustificada do procedimento administrativo por período superior ao prazo prescricional legal.
A continuidade dos atos administrativos comprova a regular tramitação do processo de análise de prestação de contas, afastando a tese de inércia da Administração Pública.